Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-74.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0001100-74.2014.8.11.0015
APELANTE: FRANCISCO BORGES DE SOUZA, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP
Vistos etc
Em análise dos autos, verifico que já houve a entrega da prestação jurisdicional (acórdão id.n.o61079954), não comportando mais qualquer manifestação desta Relatora, inclusive consta interposição de Recurso Extraordinário (id.n.o65094489).
Assim, determino a devolução dos autos, à Vice-Presidência, para as providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora